Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701829-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: LARYSSA EVANGELISTA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de reexame necessário e de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 74992670) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701829-12.2024.8.07.0018, ajuizada por LARYSSA EVANGELISTA ROSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado e julgado procedente o pedido inicial, em parte dispositiva assim redigida: “4 – Do dispositivo Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular a retificação do item 13.7.6, de modo a ser mantida a redação original, a qual estabelece “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos”; e, em razão da autora ter cumprido com o índice mínimo previsto na redação original do item 13.7.6, para a considerar APTA no teste de corrida e em todo o TAF, de modo que deve ser mantida no certame, com garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 4.000,00, conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa e na proporção de 50% para cada um dos réus. DOU À SENTENÇA FORÇA DE OFÍCIO. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Não apresentada apelação, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise, independente de nova conclusão. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. AO CJU: 1 - Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias para a autora e para a AOCP; e 30 (trinta) dias para o DF, já inclusa a dobra legal. 2 - Em caso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. 3 - Não apresentada apelação, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa necessária, independente de nova conclusão.” Nas razões recursais (ID 74992672), o ente distrital apelante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando a presença dos requisitos legais para tanto. Quanto ao mérito, defende que, ao contrário do que concluiu a sentença, a alteração editalícia vergastada não implicou “discriminação em razão do gênero, e sim, apenas, adequação dos critérios físicos com base em estudos científicos, a fim atender às diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, bem como à demanda interna da PMDF, postergando a eventual inaptidão dos candidatos a ingresso na Corporação, a fim de melhor preparo para atender à população do Distrito Federal” (ID 74992672 – pág. 6). Ressalta a inviabilidade de o Poder Judiciário substituir o examinador de concurso público quanto ao mérito administrativo dos atos, destacando a legalidade do ato impugnado. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, em consequência disso, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Foram oferecidas contrarrazões pela autora apelada (ID 74992675), no sentido do desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que defere tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC). Na espécie, embora possam ser outras as conclusões da Quinta Turma Cível no julgamento de mérito da apelação cível e do reexame necessário, estão presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo vindicado. De início, verifica-se a probabilidade do direito ou probabilidade de provimento do recurso, que está evidenciada pelo fato de a jurisprudência da Quinta Turma Cível ser contrária ao entendimento alinhado na sentença ora recorrida, uma vez que não proclama a nulidade do ato administrativo de retificação editalícia da distância mínima da prova de corrida para as candidatas do sexo feminino nos termos do subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. 2. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente. 3. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida. 4. Apelação cível conhecida e provida.” (Acórdão 2003464, 0703176-80.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Muito embora exista corrente jurisprudencial no sentido de não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada de forma inédita em apelação, e não deduzida pela parte insatisfeita em sua contestação apresentada na origem, “Sendo a legitimidade de parte uma das condições da ação, matéria de ordem pública, portanto indisponível, ela não se encontra sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias” (REsp n. 998.460/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 23/3/2010.). 2. Não obstante a banca examinadora seja mera executora do certame e, com efeito, não tenha ingerência sobre a alteração promovida em edital do concurso público no tocante à distância a ser percorrida em teste de aptidão física, a pretensão contida na inicial contempla em sua causa de pedir não apenas a impugnação da retificação do edital em si, mas também aponta falhas na execução da etapa do concurso por conta de condutas exclusivamente atribuíveis à banca examinadora, donde a situação concreta revela a pertinência subjetiva da executora do certame para figurar no polo passivo desta demanda, à luz da teoria da asserção. 3. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. 4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente. 5. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida. 6. Ao contrário do que pretende fazer prevalecer a candidata, a postura que vindica para anulação do edital é que compromete os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade no concurso público em comento, o que não deve ser chancelado. De mais a mais, não houve demonstração, nem sequer mínima, de equívocos operacionais na prova realizada que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo de reprovação da candidata apelante na fase de teste de aptidão física, sejam relativos à topografia da raia e condições da pista de corrida, sejam relativos à cronometragem calculada, tratando-se de mera insatisfação da parte contra o resultado que lhe foi desfavorável. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Apelações cíveis conhecidas e providas.” (Acórdão 1981490, 0701768-54.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ALTERAÇÃO EDITAL. TAF. CORRIDA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu os pedidos iniciais e confirmou a liminar, anulando a retificação do item 13.7.6, do Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de modo a ser mantida a redação original, a qual estabelece “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos”; e, em razão da apelada ter cumprido com o índice mínimo previsto na redação original do item 13.7.6., considerá-la APTA no teste de corrida e em todo o TAF, de modo a mantê-la no certame, com garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade em ato administrativo editado (Edital n.o 08/2023) no âmbito do concurso público da PMDF, que teria retificado o subitem 13.7.6 do edital do certame, para alterar a distância do teste de corrida das candidatas do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros, de modo a ensejar, pelo Poder Judiciário, a sua anulação. III. Razões de decidir 3. Nos termos da tese fixada no Tema 485/ST:, ‘’Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’’. 4. Não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, inviável o reexame do Edital de concurso público pelo Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido Tese de julgamento: ‘’1. Ao participar do concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para garantir a isonomia". "2. Não tendo sido demonstradas, de plano, evidências de ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação do TAF no certame público para ingresso no Curso de Formação de Praças com graduação de soldado militar da PMDF, inviável a interferência do Poder Judiciário". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o e 37o, CPC, arts. 85, § 2o; Lei Distrital 4.949/2012, arts. 39o, 40o, 41o e 42o; Lei Federal 7.289/84, arts. 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 485 do STF; TJDFT: Acórdão 1918021, 07206095420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024; Acórdão 1908994, 07206156120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024.” (Acórdão 1980097, 0704280-10.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. EDITAL RETIFICADOR. DISTÂNCIA MÍNIMA DE CORRIDA. CANDIDATAS MULHERES. AUMENTO PARA 2.200 METROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em concurso público para ingresso na Corporação da PMDF, houve retificação do edital publicado em 2023 diminuindo a distância mínima do teste de corrida para candidatos homens (de 2.600 metros para 2.400 metros) e aumentando a distância para candidatas mulheres (de 2.100 metros para 2.200 metros). 2. Segundo entendimento vinculante do STF (RE no 632.853), a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo de correção das provas de concurso público somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade (Tema 485). 3. A análise da alteração editalícia da distância mínima da prova de corrida não pode ser limitada ao mero dado numérico de diminuição da distância para o teste dos candidatos homens e do aumento para o teste das candidatas mulheres, devendo ser examinado, também, se as distâncias mínimas exigidas respeitaram a diferença entre os gêneros; se existiu motivação hábil à retificação editalícia; se tal motivação tem respaldo científico; se a alteração das distâncias impactou negativamente o quantitativo de mulheres aprovadas; se houve ilegalidade patente por parte da Administração Pública a exigir correção pelo Poder Judiciário. 4. Conquanto a retificação editalícia tenha diminuído a distância mínima exigida dos candidatos homens e aumentado a distância do teste de corrida para as candidatas mulheres, houve manutenção de performance mínima para as mulheres inferior à exigida dos candidatos homens, restando observada a isonomia substancial, sem que se vislumbre discriminação de gênero. 5. Conforme estudos técnicos realizados pela PMDF, se as exigências da prova de corrida do edital original estão acima da categoria considerada “razoável” para os candidatos homens e abaixo da categoria “razoável” para as candidatas mulheres, cabível a devida correção pelo edital retificador. 6. As distâncias mínimas previstas no edital retificado foram as mesmas exigidas no edital do concurso anterior, publicado em 2018, tendo havido tão somente uma adaptação do edital de 2023 para se adequar aos índices exigidos desde o certame anterior. 7. Verificando-se que a grande maioria das candidatas logrou percorrer a distância mínima de 2.200 metros prevista no edital retificado, conclui-se que o aumento da distância em 100 metros não desbordou da razoabilidade, sobrelevando notar que, entre a retificação do edital e a prova de corrida, transcorreram 11 meses. 8. Não se constatando ilegalidade e nem razão plausível para que o Poder Judiciário interfira no mérito do ato administrativo de retificação dos termos do edital do concurso público da PMDF, no tocante à distância mínima da prova de corrida do teste de aptidão física, deve ser julgado improcedente o pedido de aprovação formulado por candidata que não atingiu a distância de 2.200 metros. 9. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1947422, 0704318-22.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Da mesma maneira, há risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que a sentença determina o prosseguimento da apelada no certame e a sua participação nas demais fases do concurso público e, assim, induz ônus à Administração Pública a despeito da probabilidade de provimento do recurso anteriormente mencionada. Nesse sentido, por relevante o conteúdo das alegações recursais, é prudente o deferimento do efeito suspensivo ao recurso do ente distrital. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo ente distrital em sua apelação. Oficie-se imediatamente ao juízo de origem acerca do decidido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento de mérito do recurso de apelação e do reexame necessário. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora